Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007768-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[D. D. O. S. S. S. - CPF: 069.901.881-11 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), G. D. O. S. R. - CPF: 108.411.711-81 (APELADO), GABRIELLA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 057.197.091-50 (APELADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), SMILES FIDELIDADE S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GABRIELLA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 057.197.091-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SMILES FIDELIDADE S/A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - RESERVAS FEITAS COM A UTILIZAÇÃO DE MILHAS AÉREAS - EMISSÃO DE CÓDIGO LOCALIZADOR PELO PROGRAMA DE FDELIDADE E DÉBITO DOS PONTOS DE MILHAS NA CONTA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CANCELAMENTO DAS PASSAGENS - EXPECTATIVA DE EMBARQUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
- FIXAÇÃO EM DESATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os autores demonstram que ao reservar as passagens aéreas, os pontos das milhas foram debitados da conta do genitor, bem como foi emitido pelo programa da fidelidade o localizador, e ainda assim, foram impedidos de embarcar no voo de retorno para a cidade de origem, caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Muito mais se o cancelamento da reserva sequer fora previamente comunicado aos passageiros, gerando a expectativa do embarque que restou frustrado quando a família já estava no aeroporto e tiveram que adquirir passagens de outra companhia, chegando ao seu destino apenas 24 horas após a data anteriormente programada.

Caracterizada a falha na prestação de serviços, emerge o dever de indenizar, contudo, tendo sido o
quantum
reparatório fixado em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em consideração as especificidades dos autos, a par do abuso do direito de petição, porquanto poderia o núcleo familiar ajuizar apenas uma demanda mas o fez em três processos onerando o Poder Judiciário, há que ser reduzido o valor dos danos morais, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
D.D.O.S.S.S. e G.D.O.S.R., representados pela genitora GABRIELLA DE OLIVEIRA SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento pelo INPC, e juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (data início da viagem).

E ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID no 166488072.

Em suas razões recursais (ID no 166488074), a apelante
sustenta, em suma, o equívoco da sentença, ressaltando que os autores não tiveram a confirmação das passagens aéreas supostamente adquiridas por milhas, tanto é que não juntaram o e-mail com o comprovante, desse modo, sem reservas confirmadas, foram impedidos de fazer o
check-in
e, consequentemente, embarcar no voo.

Assim, a seu ver, não há qualquer falha de serviço que possa ser lhe imputada.

Quanto à caracterização de danos morais, argumenta que o magistrado não considerou que os autores são menores de idade, um deles com 1 ano, e o outro, com 7 anos, à época dos fatos, ou seja, ou menores não possuíam consciência da dinâmica dos fatos narrados, não suportando qualquer constrangimento ou abalo à sua honra, assim, não há fundamento para sua condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Alega ademais que os autores/apelados não demonstraram transtornos potencialmente relevantes ou abalo psicológico que tenham suportado em razão do não embarque do voo, de modo que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização.

Alternativamente, requer seja o valor da indenização reduzido para patamar que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa dos apelados.

Defende a necessidade de retificação acerca da incidência dos juros de mora, porquanto o novo posicionamento do STJ é no sentido de que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou,
in casu
, a partir da publicação da sentença, assim, deve a sentença ser reformada para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no ID no 166488078, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso – ID no 173375697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que os menores
D.D.O.S.S.S. e G.D.O.S.R., representados pela genitora GABRIELLA DE OLIVEIRA SANTOS
, à época dos fatos, com 07 anos e 1 ano e 4 meses, respectivamente, ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, inicialmente, em desfavor de
SMILES FIDELIDADE S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A
, objetivando, em síntese, indenização por danos morais e materiais em razão de terem sido impedidos de embarcar no voo de volta para Cuiabá, saindo de Guarulhos/SP no dia 21/11/2021.

Narram os autores na inicial que foram convidados para o casamento da avó na cidade de Ubatuba/SP, no período de 19 a 21/11/2021, e no retorno para casa foram impedidos de embarcar ao argumento de a agência de viagens (SMILES) não teria repassado o valor das passagens para a companhia aérea GOL.

Relatam que a aquisição das passagens se deu com a utilização de milhas de titularidade do genitor do menor G.D.O.S.R., sendo que na 1a tentativa de efetuar as reservas em 06/10/2021, a genitora utilizou 48.900 milhas para efetuar o pagamento das passagens, contudo, logo após efetuar a compra, a SMILES efetuou o estorno das milhas, ou seja, um erro no sistema impediu a efetivação da compra das passagens pela genitora.

Dessa maneira, ciente do estorno e da não concretização da compra, a genitora acessou novamente o site da SMILES e, desta vez, utilizou 59.100 milhas para adquirir as passagens, sendo gerado o localizador KUTJUY, para o voo saída de Guarulhos/SP no dia 21/11/2021, às 23:00, e chegada ao destino final, em Cuiabá/MT às 00:15.

Seguem o relato afirmando que ao tentar realizar o
check in
no balcão da companhia aérea, foram surpreendidos com a notícia de que não poderiam embarcar, assim, tentaram contato telefônico com a SMILES para resolver o impasse, sem êxito, momento em que foram informados por prepostos da GOL de que deveriam efetuar compras de novas passagens.

Assim, foram obrigados a adquirir passagens, tendo dispendido o valor de R$ 1.220,26, acrescido de mais 88.110 pontos de milhas aéreas, somente chegando à Cuiabá 24 horas depois em voo da AZUL, com horário de saída de Guarulhos/SP às 23:35 do dia 22/11/2021 e chegada à Cuiabá/MT às 00:55 do dia seguinte (23/11/2021), sem qualquer assistência da requerida.

Desse modo, entendendo fazer jus à reparação pelos danos morais e materiais suportados, ajuizaram a presente demanda.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em suma, ausência de falha na prestação de serviços ao argumento de, conforme regulamento do programa de fidelidade, o resgate dos bilhetes pelo consumidor fica condicionado à disponibilidade de assentos, e, no caso, os autores não obtiveram a confirmação das reservas, assim, sem confirmação das reservas, não tinham como facultar-lhes o embarque no voo.

No ID no 166488043, observa-se petição da GOL, a qual requer a alteração do polo passivo para constar apenas GOL LINHAS AÉREAS S/A, noticiando
a incorporação da SMILES em 01/09/2021. Assim, o
feito teve regular processamento com a apresentação de defesa e impugnação e, ao final, após requerimento das partes para o julgamento antecipado da lide, foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos dos autores, nos termos já relatados.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a companhia aérea.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que os autores e a família não embarcaram no voo para retorno à Cuiabá no dia 21/11/2021, cujas reservas haviam sido feitas com milhas aéreas de titularidade do genitor de um dos menores, Sr. Maycon Rodrigues.

Com efeito, a despeito de não ter os autores colacionado aos autos o e-mail de confirmação das reservas como alega a requerida, de todo o processado se extrai
que o cancelamento das passagens ocorreu após a finalização da compra, na medida em que as milhas foram debitadas da conta do genitor em 06/10/2021, bem como foi emitido o localizador KUTJUY para as reservas em nome de MAYCON RODRIGUES, GABRIELLA DE OLIVEIRA SANTOS e do menor autor D.D.O.S.S.S., levando-os a crer ter sido exitosa a aquisição das passagens aéreas, gerando a expectativa de embarque no voo em 21/11/2021, senão vejamos do ID no 166488027:

Assim, no dia dos fatos, cabia à requerida, diante do impasse quanto à reserva das passagens pelos autores, os quais possuíam um código localizador emitido pela SMILES, ser mais diligente quanto ao embarque dos passageiros, inclusive, em razão de que, conforme ela própria noticia, havia recentemente incorporado o programa de fidelidade SMILES, ou seja, ela, a requerida, possuía melhores condições de resolver o imbróglio, contudo, optou por simplesmente impedir o embarque dos passageiros não lhes prestando qualquer assistência.

Desse modo, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea fazendo emergir o dever de indenizar
pelos danos causados aos autores
, os quais, demostraram a aquisição de passagens em outra companhia aérea e somente chegaram ao seu destino final 24 horas depois.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS GENITORES REGISTRADA NO PASSAPORTE DA PASSAGEIRA - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O MESMO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1060076-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Corroborando o caso dos autos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADA -
CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM – BILHETE ADQUIRIDO EM PROGRAMA DE MILHAS – PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO – TERCEIRO BENEFICIADO - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVADA – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARQUE – NÃO COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO
– DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. O risco assumido pela companhia aérea ao disponibilizar a compra de passagens aéreas pela internet ou programas de milhas não pode ser repassado ao cliente, devendo ela ser responsabilizada por eventuais danos materiais e morais causados. O cancelamento de passagens por motivos de segurança, mas sem prévio aviso ao cliente/consumidor, que somente toma conhecimento na data do embarque, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade de indenizar dano moral e material apontados. Com a comprovação do débito mensal nas faturas de cartão de crédito e não sendo possível verificar que há prova acerca do estorno, a restituição do valor dispendido a título de dano material é devida na forma como estabelecido em sentença. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
(N.U 0017868-77.2015.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

No que se refere à quantificação dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes e atenta às especificidades dos autos, a conclusão a que se chega é que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para recompensar os danos suportados pelos autores.

Isto porque, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que, em relação ao mesmo evento destes autos,

os pais dos menores apelantes ajuizaram ações autônomas para o recebimento de indenização, quais sejam: a ação no 1007764-65.2022, pelo genitor MAYCON RODRIGUES, onde a companhia aérea foi condenada a restituir as milhas, bem como indenizar o autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e a ação no 1007765-50.2022, pela genitora GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS, onde a requerida foi condenada a pagar indenização por dano moral, também no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo,
a par do abuso do direito de petição, porquanto poderia o núcleo familiar ajuizar apenas uma demanda mas o fez em três processos onerando o Poder Judiciário, o valor de 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores
se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação,
assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem patrocinar o enriquecimento sem causa dos lesados.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

De todo o exposto,

c
om essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais, arbitrando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada, vedada a compensação, cuja exigibilidade resta suspensa em relação aos autores em razão de ter-lhes sido concedida a gratuidade de justiça na ação principal no ID no 159228165.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023